Tribunal: STF
Processo: AP 2479
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GRACIELLY VILELA LEMES em face de Decisão por mim proferida em 5/6/2025, na qual determinei, em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a ora embargante.



    Por meio da Petição STF nº 85105/2025, eDoc. 1.95, a Defesa de GRACIELLY VILELA LEMES alega, em síntese, que a decisão impugnada “não aplicou qualquer redução na pena imposta em razão da detração, mantendo as mesmas 225 horas de prestação de serviços fixadas” e “1 – tempo cumprido em sede de monitoramento eletrônico e, também, 2 – tempo cumprido como prisão cautelar”.



    Ao final, requereu “sejam acolhidos e providos os presentes para que seja sanada a omissão e determinado o desconto devido na pena corporal, com reflexos na pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade”.



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências quanto à omissão arguida pela defesa, haja vista o disposto no art. 66, inciso III,c da Lei 7.210/84 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No presente caso, verifico que a pretensão é antecipada, tendo em vista que ainda não se iniciou a execução em face da ré.



    Nesse sentido, as questões suscitadas nestes embargos devem ser analisadas no momento processual adequado, e, em consonância com a legislação de regência, no curso da Execução Penal.



 Assim, os embargos de declaração opostos por GRACIELLY VILELA LEMES possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da Decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega a embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente